Tribunal: TJDFT
Processo: 0725530-86.2020.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. OBJETO. IMÓVEL ARREMATADO EM SEDE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. GARANTIA REAL. REALIZAÇÃO. PROPRIEDADE. CONSOLIDAÇÃO EM PODER DO ARREMATANTE. LEILÃO. HIGIDEZ. AFIRMAÇÃO. POSSE. ASSEGURAÇÃO AO ARREMATANTE COMO EXPRESSÃO DO DOMÍNIO. TAXA DE OCUPAÇÃO. PERCEPÇÃO PELO ARREMATANTE. CONTRAPRESTAÇÃO INERENTE À DETENÇÃO DO IMÓVEL PELA DEVEDORA APÓS A ARREMATAÇÃO. LEGITIMIDADE. PEDIDO PETITÓRIO E CONDENATÓRIO ACOLHIDO. APELAÇÃO. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. PROVAS ORAIS E DOCUMENTAIS. DESNECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. DEFESA TÉCNICA DEFICIENTE. ALEGAÇÃO. INVIABILIDADE. APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO EM AUTOS PRÓPRIOS. AUTUAÇÃO COMO OPOSIÇÃO. ERRO GROSSEIRO. REVELIA. DECRETAÇÃO. DESENTRANHAMENTO DA PEÇA. COROLÁRIO DA NECESSÁRIA DESCONSIDERAÇÃO DA DEFESA E EM HOMENAGEM À PRECLUSÃO QUE SE OPERARA. TUTELA PROVISÓRIA. CONCESSÃO EM DESCOMPASSO COM A SENTENÇA. INVIABILIDADE. AÇÃO CONEXA. JULGAMENTO ESPARSO. PREJUDICIALIDADE AFASTADA. APELAÇÃO DESPROVIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Consubstancia verdadeiro truísmo que a antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência em caráter incidental tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, e, outrossim, que a sentença é o ato do Juiz que coloca termo ao processo, resolvendo ou não o mérito da pretensão deduzida (CPC, arts. 203 § 1o, e 300), emergindo desses institutos a apreensão de que é jurídica e materialmente inviável a desqualificação do provimento judicial qualificado como sentença através de decisão singular e a concessão de tutela recursal de urgência em desconformidade com o nele estabelecido, notadamente quando é corroborado no grau recursal.
2. A ação que envolve a declaração de nulidade da expropriação e do leilão extrajudicial levados a efeito em sede de contrato garantido por alienação fiduciária e a ação de imissão de posse do imóvel praceado pelo arrematante são enlaçadas por vínculo de conexão, contudo, não reconhecido o liame pelos juízos processantes e resolvidas de forma isolada as lides, não tendo sido viabilizada, ademais, a junção dos processos no grau recursal por inconsistência do sistema eletrônico, os apelos aviados em ambos os processos pela obrigada fiduciária devem ser resolvidos de forma isolada com ponderação do resultado de cada um dos recursos de forma a ser prevenida a subsistência de decisões antagônicas.
3. O devido processo legal tem como um dos seus atributos o direito à ampla defesa, não compactuando, contudo, com a realização de provas e diligências inaptas a fomentar subsídios úteis à elucidação da matéria controversa, pois o processo destina-se exclusivamente a viabilizar a materialização do direito, e não se transmudar em instrumento para retardar a solução dos litígios originários das relações intersubjetivas ou à demonstração de fatos irrelevantes, consubstanciando o indeferimento de medidas inúteis ao desate da lide sob essa moldura expressão do princípio da livre convicção e da autoridade que lhe é resguardada pelo estatuto processual (CPC, art. 370).
4. Estando o processo devidamente guarnecido dos elementos aptos e suficientes à apreensão dos fatos e não ressoando a produção probatória postulada apta a lastrear o aduzido, porquanto o relevante somente poderia ser objeto de prova documental, a resolução antecipada da lide sem incursão probatória além da colacionada durante a fase postulatória se conforma com o devido processo legal, pois não compactua com dilação probatória desguarnecida de utilidade material, tornando inviável o reconhecimento de cerceamento de defesa advindo do julgamento antecipado.
5. A eventual deficiência havida no patrocínio da parte, segundo ventilara ao ter seu patrocínio alterado, não implica, no ambiente civil, o reconhecimento de vício de nulidade proveniente de ausência de defesa ou de defesa inadequada, pois ausente previsão legal nesse sentido, não se aplicando ao processo civil as garantias contempladas pelo processo penal, e, outrossim, apresentada contestação intempestiva, deve ser reputada inexistente, encerrando seu desentranhamento do caderno processual simples materialização da certeza de que deve ser desconsiderada, notadamente porque se operara a preclusão temporal, impossibilitando o conhecimento de eventual manifestação formulada serodiamente.
6. Adquirido o imóvel em hasta pública extrajudicial levada a efeito sob a égide da Lei no 9.514/97 e transcrito o bem em nome do arrematante, assiste-lhe o direito de, a par de ser imitido na posse do imóvel como manifestação dos atributos inerentes ao domínio que restara consolidado em suas mãos, ser indenizado mediante a fruição de taxa de ocupação correspondente ao período compreendido entre a data da arrematação até o momento em que restara efetivada a imissão de posse, pois o simples fato de ficar desprovido da posse e fruição do imóvel, após ter adquirido-o, pois retido ilegitimamente pelos devedores fiduciários, irradia o fato gerador da compensação (art. 37-A).
7. Afirmada a legitimidade da expropriação realizada sob a moldura da Lei no 9.514/97, restando preservadas a consolidação da posse e propriedade do imóvel expropriado em poder da credora fiduciária e a subsequente alienação que promovera, ao arrematante são inoponíveis, como apto a obstar que seja imitido na posse do imóvel, os vícios refutados, pois já acobertados pela eficácia preclusiva da coisa julgada, tornando-os impassíveis de serem novamente debatidos.
8. Desprovido o recurso, a resolução implica a majoração dos honorários advocatícios originalmente imputados à parte recorrente, porquanto o novo estatuto processual contemplara o instituto dos honorários sucumbenciais recursais, devendo a majoração ser levada a efeito mediante ponderação dos serviços executados na fase recursal pelos patronos da parte exitosa e guardar observância à limitação da verba honorária estabelecida para a fase de conhecimento (CPC, Art. 85, §§ 2o, 8o e 11).
9. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada. Unânime.